Tribunal: TJDFT
Processo: 0701802-49.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701802-49.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, dê-se vista às partes pelo prazo comum de quinze dias. Após, ao Ministério Público. Cumpridas as determinações, conclusos. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator